Tribunal: TJMT
Processo: 0016918-48.2015.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016918-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO ANTUNES - CPF: 027.869.251-69 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILSON SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – APREENSÃO DE APRETECHOS – ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SUSCITADO O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REGISTRO CRIMINAL NÃO ALCANÇADO PELO PERÍODO DEPURADOR – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º e 3º, DO CP – REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
APELO DESPROVIDO
.

1. Restando demonstrada a prática da traficância por meio das circunstâncias da prisão e do acervo probante como um todo, torna-se inviável o intento absolutório por insuficiência probatória.

2. Descabe cogitar de afastamento da reincidência se o agente, à época da prática do novo crime, já ostentava condenação penal anterior transitada em julgado e ainda não depurada.

3.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STJ. AgRg no HC 599704/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 13.10.2020).

4. Embora o
quantum
da pena definitiva permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato de o réu ser reincidente justifica a imposição do modo fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Ronaldo Antunes
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito versado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer o decote da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público almeja a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Ronaldo Antunes
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito versado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 30 de outubro de 2014, por volta de 17h, na Rua Caçu, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT, os denunciados Edilson Soares dos Santos e Ronaldo Antunes traziam consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 35,57g (trinta e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 33,77g (trinta e três gramas e setenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Naquela data, policiais militares realizavam rondas no Bairro Parque Geórgia. Quando passavam pela rua Caçu, avistaram o denunciado Edilson na via, que, quando viu a guarnição, saiu rapidamente em direção à Rua Caipo.

Foi realizado o acompanhamento e, próximo a um matagal, tentaram abordar o denunciado Edilson, mas notaram que também estavam no local o denunciado Ronaldo e um sujeito conhecido por ‘Gordo’, sendo que este último efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição. Para cessar a injusta agressão, foi necessário que os milicianos também utilizassem armas de fogo.

Com isso, os policiais detiveram o denunciado Edilson, que estava dentro do rio, e Ronaldo, que foi atingido pelos disparos efetuados pelos militares. O indivíduo vulgo ‘Gordo’, que possuía arma de fogo, conseguiu fugir.

Realizada a varredura no local onde os denunciados estavam sentados, foram encontrados 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas, 01 (uma) porção média de maconha e 01 (uma) de cocaína.”
(id. 65471976).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer o decote da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a alteração do regime prisional.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 37487961), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 37487962), do Laudo Preliminar de Constatação (id. 37487962), do Laudo Definitivo de Constatação (id. 37487963), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 01 (um) tablete de cocaína, computando 33,07g (trinta e três gramas e sete centigramas), 01 (um) tablete de maconha, computando 35,57g (trinta e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas), 01 (uma) balança de precisão, e 02 (duas) facas.

Ouvido apenas na fase inquisitiva,
Edilson Soares dos Santos
declarou que
“estava indo para a rua caçu quando apareceu uma guarnição da polícia miliar”
, que
“já foram efetuando disparos de arma de fogo contra o declarante e acertaram a pessoa de Ronaldo”
, e que
“já fez muito uso de entorpecentes e nega ser traficante”
(id. 37487962).

Em seu depoimento extrajudicial, o Sargento da Polícia Militar
Simeão José dos Campos
afirmou que
“estava de plantão compondo a GU da VTR 2219, estavam em rondas pela rua caçu do bairro Parque Geórgia quando avistaram o suspeito, o qual, notando a aproximação da VTR, saiu em disparada. Que foi feito seu acompanhamento e já próximo do mato, ao tentar abordar o suspeito, havia no local mais dois elementos, onde um deles efetuou disparos de arma de fogo em direção aos milicianos, não chegando a atingir, sendo necessário que o condutor efetuasse um disparo de arma de fogo em direção do mesmo, tendo atingido outro suspeito. Que no local onde os dois suspeitos estavam sentados no momento da aproximação da VTR foi encontrado 01 balança de precisão, 02 facas, 02 porções médias, sendo uma de pasta base de cocaína e outra de maconha”
(id. 37487961).

Sob o crivo do contraditório, relata que estavam fazendo rondas no bairro quando avistaram
Edilson Soares dos Santos
, que saiu correndo e adentrou em um matagal. Confirma que
“os três – Ronaldo, Edilson e ‘Gordo’ – estavam juntos”
no momento da abordagem e que
“em uma árvore que eles estavam sentados tinha uma caixa de cerveja, balança de precisão, e as drogas”
(mídia digital, id. 37489494).

Judicialmente, o Policial Militar
Celino Francisco de Paula Júnior
explica
que “nessa época estava bem problemática a situação do Parque Geórgia pois ali estava crescendo um novo ‘grilo’, então nossas rondas ali eram constantes”.
Assere que, na data dos fatos, estavam em rondas na região quando
“um dos suspeitos começou a correr, vimos mais duas pessoas dentro do mato e começamos a ouvir disparos”
e que
“no local tinha cadeiras, mesa, facas, e foi encontrado os entorpecentes”
(mídia digital, id. 37489494).

Em juízo, o Investigador de Polícia
Pedro Paes da Silva Filho
aduz que participou da elaboração e confecção do Relatório Policial (id. 37487965) em que moradores da região do Parque Geórgia indicaram que o apelante e
Edilson Soares dos Santos
possuíam envolvimento com a comercialização e distribuição de substâncias ilícitas, acrescendo que
“eram vistos juntos”
e que
“a movimentação da droga era muito grande”
.

Em relação ao réu, detalha que, conforme narrado pela vizinhança,
“a polícia estava atrás dele pois era envolvido, além do delito de drogas, com roubo”
(mídia digital, id. 37489494).

Em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente negou ser traficante, explicando que
“estava próximo da árvore esperando um amigo”
e que
“não estava fazendo nada de ilícito no local”
(id. 37487964).

Sob o crivo do contraditório, explana que
“não conheço esse Edilson”
,

que não tinha conhecimento das drogas apreendidas

e que
“eu só estava sentado debaixo de uma árvore esperando o rapaz chegar para pegar umas madeiras dele”
(mídia digital, id. 37489494).

Verifica-se que a versão sustentada pelo apelante se encontra isolada dos demais elementos coligidos e, nesse ponto, importante rememorar que os depoimentos policiais prestados são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados com o acervo probante, a teor do Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As declarações colhidas e o acervo probante, como um todo, consistem em elementos hábeis a sustentar o édito condenatório em desfavor do apelante.

No ponto, enfatiza-se que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ -,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1580132/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 28.05.2020).

A título de corroboração, vislumbra-se a equivalência do caso ao Enunciado Orientativo nº 07 da TCCR do TJMT que explana que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”,
dentre as quais inclui-se, tal como ocorrido na espécie, a conduta de “trazer consigo”.

Desse modo, as diligências efetuadas pelos agentes policiais, a apreensão de apetrechos – balança de precisão e facas –, as circunstâncias em que se deu a prisão, e os demais elementos de convicção, colhidos sob o crivo do contraditório, impõem a manutenção de sua condenação ao delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito subsidiário – reforma da pena definitiva imposta –, vê-se que o recorrente requer o decote da agravante da reincidência e a aplicação da causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Sem razão, contudo.

Tal como apontado na sentença, extrai-se da Folha de Antecedentes Criminais (id. 37489471) que o recorrente é reincidente específico visto que possui uma condenação pelo mesmo delito ora analisado (ação penal n. 17485-21.2011.811.0042; código n. 318130).

E, como cediço, descabe cogitar de afastamento da reincidência se o réu, à época da prática do novo crime, já ostentava condenação penal anterior transitada em julgado e ainda não depurada.

Pelos mesmos motivos aduzidos, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado à hipótese porquanto indispensável que o acusado, concomitantemente, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A propósito:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STJ. AgRg no HC 599704/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 13.10.2020).

Dessa feita, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de reforma da reprimenda.

Por fim, inviável o acolhimento do pedido de alteração do regime prisional, pois, embora o
quantum
da pena definitiva permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato de o apelante ser reincidente justifica a imposição do modo fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021